Tribunal: TJES
Processo: 0029272-47.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029272-47.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WADISLENE CHAGAS DA SILVA e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029272-47.2014.8.08.0035

APELANTES/APELADAS: WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Cuidam os autos de dois recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
contra

a r. sentença reproduzida no ID nº 2300320 que, nos autos da
ação indenizatória

ajuizada pelas primeiras apelantes julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido
“ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deverá ser dividido igualmente pelas Requerentes, a título de danos morais”.

Dentre as matérias alegadas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em sede recursal (ID nº 3448624), está a alegação de não poder ser responsabilizado pelos supostos danos sofridos pelas autoras, pois
“a execução de obra pública que gerou eventual dano às apeladas se deu por empresa contratada pelo Município, de forma que nos termos do art. 70, da Lei 8.666/93, o contratado que é responsável pelos danos causados a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato”.

Por sua vez, por meio do despacho de ID nº 2957241, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar, nos termos do artigo 10 do CPC, acerca de aparente hipótese de não conhecimento parcial do recurso interposto, em razão de inovação recursal. Isso porque, a referida tese não teria sido aventada perante o Primeiro Grau de Jurisdição.

Em resposta, o apelante acostou petição ao ID nº 3448624 sustentando que
“
em sua peça defensiva o ente público afiança, além da inexistência de provas, a inexistência de ato do ente público que possa desencadear a sua responsabilidade, colacionando jurisprudência”,
de modo que
“a alegação em sede de apelação da excludente de fato de terceiro, apenas corrobora a tese já apresentada na peça contestatória”.

Todavia, da análise da contestação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
verifica-se que o ora recorrente, naquela oportunidade, limitou-se em afirmar, a respeito dos danos morais, que
“
a parte autora não fez nenhuma prova de quais foram os danos morais que sofreu”.
Naquela petição, inexiste alegação pautada na ideia de que a responsabilidade por eventuais danos seria da empresa contratada para realização da obra.

Portanto, certo é que a matéria trazida no bojo da apelação não foi aventada perante o Primeiro Grau de Jurisdição durante da fase de conhecimento, o que configura inovação recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
. (TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da parcela do recurso interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

que versa sobre sua ausência de responsabilidade pelos danos alegados.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
contra

a r. sentença reproduzida no ID nº 2300320 que, nos autos da
ação indenizatória

ajuizada pelas primeiras apelantes

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido
“ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deverá ser dividido igualmente pelas Requerentes, a título de danos morais”.

Na oportunidade, condenou as autoras ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 2300320),
WADISLENE CHAGAS DA SILVA e WADISLANE CHAGAS DA SILVA
pugnam pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que, com o montante fixado, não conseguirão comprar outro imóvel para residirem.

Por sua vez,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pleiteia, na parte que foi admitida de seu recurso de apelação (ID nº 2300322) a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões aos recursos, apenas o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
o fez no ID nº 2300323.

Passo à análise conjunta de ambas as apelações, em virtude da semelhança entre elas.

Na análise dos autos, verifico se tratar de
ação
indenizatória
ajuizada por
WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA

em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

na qual buscam o reestabelecimento do pagamento de “alugueis sociais” em seu favor, e, também, a indenização por danos morais sofridos, por terem sido obrigadas a desocupar imóvel que residiam, o qual tornou-se inabitável, por risco de queda, após a realização de obras feitas pela Municipalidade em local próximo à residência.

Como dito, após a instrução processual, a sentença ora impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de danos morais às autoras, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma.

Em seus recursos, as requerentes pugnam pela majoração do valor arbitrado, ao passo que o requerido pleiteia a minoração do
quantum.

Analisando a demanda, tenho a sentença deve ser mantida integralmente. Explico.

Da análise das razões apresentadas pelas apelantes
WADISLENE E WADISLANE CHAGAS DA SILVA
, constato que ambas pretendem que o valor fixado a título de danos morais seja aumentado pois entendem que perderam o único imóvel que possuíam e que o valor arbitrado não seria suficiente para adquirirem um novo.

Todavia, a narrativa apresentada conduz à conclusão de que as recorrentes acabam por embaralhar os institutos de dano moral e dano material.

Como se sabe, os danos materiais são utilizados para indenizar a vítima do ato ilícito pelo que, quantitativamente, perdeu com o dano sofrido, ou pelo que deixou de ganhar, intitulados danos emergentes e lucros cessantes, respectivamente. Dizem respeito, bem é de ver, ao patrimônio da vítima que foi afetado pelo ato ilícito.

Por sua vez, os danos morais devem incidir nas hipóteses em que o ato ilícito praticado afrontou direitos da personalidade, tais como a honra e a intimidade, por exemplo, acarretando ao lesado sofrimento, dor, vexame ou humilhação.

No caso em apreço, as autoras formularam dois pedidos (i) o pagamento dos alugueis sociais pela parte requerida; e (ii) danos morais. Como se vê,
não houve pedido de condenação do Município ao pagamento dos danos materiais decorrentes do fato de que as requerentes tiveram que desocupar seu imóvel
.

Nesse sentido, os danos morais pleiteados devem ser analisados sob a ótica do que eles realmente são, e não podem ser arbitrados como forma de indenizar as partes pelos danos patrimoniais sofridos, pois esta não é a razão de ser do instituto.

Com efeito, compreendo que, à luz dos danos afetos aos direitos da personalidade das autoras, as quais se viram obrigadas a sair de sua residência após danos causados no imóvel por conta de obras feitas na região pelo Município requerido, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras encontra-se apropriado e adequado à luz da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, também não compreendo que se trata de montante exorbitante, como quer levar a crer o Município de Vila Velha.

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONHEÇO
do recurso de
WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA
e a ambos
NEGO PROVIMENTO.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação das requerentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo sua exigibilidade, em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029272-47.2014.8.08.0035

APELANTES/APELADAS: WADISLENE CHAGAS DA SILVA E WADISLANE CHAGAS DA SILVA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS À IMÓVEL APÓS REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – INSTITUTOS DIVERSOS –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A matéria trazida no bojo da apelação interposta pelo Município de Vila Velha concernente à sua ausência de responsabilidade pelos supostos danos não foi aventada perante o Primeiro Grau de Jurisdição durante da fase de conhecimento, o que configura inovação recursal. Recurso do Município de Vila Velha não conhecido em parte.

2.
Os danos materiais são utilizados para indenizar a vítima do ato ilícito pelo que, quantitativamente, perdeu com o dano sofrido, ou pelo que deixou de ganhar, intitulados danos emergentes e lucros cessantes, respectivamente. Dizem respeito ao patrimônio da vítima que foi afetado a partir do ato ilícito. Por sua vez, os danos morais devem incidir nas hipóteses em que o ato ilícito praticado afrontou direitos da personalidade, tais como a honra e a intimidade, por exemplo, acarretando ao lesado sofrimento, dor, vexame ou humilhação.

3.
No caso em apreço, as autoras formularam dois pedidos (i) o pagamento dos alugueis sociais pela parte requerida; e (ii) danos morais. Não houve pedido de condenação do Município ao pagamento dos danos materiais decorrentes do fato de que as requerentes tiveram que desocupar seu imóvel.

4
. Os danos morais pleiteados devem ser analisados sob a ótica do que eles realmente são, e não podem ser arbitrados como forma de indenizar as partes pelos danos patrimoniais sofridos, pois esta não é a razão de ser do instituto.

5.
À luz dos danos afetos aos direitos da personalidade das autoras, as quais se viram obrigadas a sair de sua residência após danos causados no imóvel por conta de obras feitas na região pelo Município requerido, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras encontra-se apropriado e adequado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer parcialmente do recurso do Município de Vila Velha, conhecer do recurso de WADISLENE CHAGAS DA SILVA e WADISLANE CHAGAS DA SILVA e negar provimento a ambos.